Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708809-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO DO NASCIMENTO BRAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NO CRIME DE DESACATO. 1. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas. 2. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, em especial, pelo laudo pericial da droga apreendida. 3. Sendo a pena fixada inferior a 04 (quatro) anos de detenção, ter sido o crime praticado sem violência ou grave ameaça, ser o réu primário e as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu, deve a pena privativa ser substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, caput e § 2°, do CP, a ser definida pelo i. Juízo das Execuções Penais. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a desclassificação do tráfico para o tipo penal de posse de droga para consumo pessoal, ao argumento de que inexistiria certeza da propriedade do entorpecente, uma vez que presentes aproximadamente 10 (dez) pessoas no local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) constata-se que as provas e demais elementos apurados nos autos não deixam margem de dúvida quanto à efetiva prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do acusado, uma vez que formam um todo coeso e harmônico de maneira a apontar para a procedência da pretensão deduzida na peça acusatória e, por consequência, o não acolhimento do pedido de desclassificação para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal (ID 33525161 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024